Tribunal: TJDFT
Processo: 0704669-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704669-29.2023.8.07.0018 RECORRENTE: AUTO POSTO SOF NORTE LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TEMA No 1191. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL OU AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUBSTITUIÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO COM PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 373, INC. I, DO CPC. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de suspensão do curso do processo em decorrência da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no curso do REsp no 2.034.975-MG, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1191); e, finalmente, b) o acerto da sentença que julgou o pedido procedente. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão da marcha processual apenas dos “recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito”, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se existe a necessidade de observância do disposto no art. 166 do CTN na situação em que for pleiteada a restituição ou a compensação de valores pagos, decorrentes de excesso na cobrança de ICMS, na modalidade de substituição tributária para frente, caso a base de cálculo presumida seja superior à base de cálculo efetiva. 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1191, não pode ocorrer sem a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial em 2a Instância. 4. Na responsabilidade tributária por substituição, ao responsável tributário é conferida a obrigação de reter e recolher aos cofres públicos a parcela do pagamento referente à obrigação tributária efetivamente constituída. 5. A sociedade empresária autora tem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda na ocasião em que revende os produtos combustíveis ao consumidor final. 6. É devida a restituição da diferença do valor do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 7. O lançamento tributário é ato administrativo e goza da presunção de legitimidade, que pode ser afastada apenas diante de prova inequívoca em sentido contrário. 7.1. Assim, o contribuinte tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito potestativo ao pretender obter a declaração da inexigibilidade do crédito tributário e, caso não se desincumba desse ônus, o lançamento deve permanecer incólume. 8. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte a fixação dos honorários de advogado deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e os percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o do mesmo artigo, de modo escalonado. Para tanto deve ser considerado o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. No entanto, não sendo possível, será procedida sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, inciso III, do CPC). Nos casos em que o valor da causa for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos (inciso II do § 3o do art. 85 do CPC), a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes. 9. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da sucumbência, for exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC. 10. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio. 11. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. 12. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 370, 373, inciso I, 509, inciso I, e 1.008, todos do CPC, afirmando que a turma julgadora inovou em sua decisão, notadamente no que tange ao ônus probatório, olvidando-se quanto ao valor que deve ser dado ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, o qual se valeu do seu poder de apreciar a prova produzida pela insurgente. Enfatiza que o juízo a quo, destinatário da fase probatória e dirigente dos meios de prova, entendeu que foi devidamente cumprido o ônus a cargo da insurgente, não cabendo mais discussão a respeito. Assevera que a apuração do indébito tributário deve ocorrer em liquidação de sentença, nos moldes determinados pelo sentenciante, de modo que deve ser relegada a esta fase a utilização da documentação necessária para a apuração do indébito, o que não foi impugnado pelo ente Público. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à apontada negativa de vigência aos artigos 370, 373, inciso I, 509, inciso I, e 1.008, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais e tese, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (AgInt no REsp n. 1.906.662/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016